Tribunal: TJSP
Processo: 2020017-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2011, 2013 e 2014 – Insurgência em face de decisão que suspendeu o feito, pelo prazo de 180 dias, em razão do acordo de parcelamento, sem análise da exceção de pré-executividade - Exceção de pré-executividade que versa sobre matéria de ordem púbica (prescrição) – Cabimento - Possibilidade de discussão judicial após acordo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2011, 2013 e 2014 – Insurgência em face de decisão que suspendeu o feito, pelo prazo de 180 dias, em razão do acordo de parcelamento, sem análise da exceção de pré-executividade - Exceção de pré-executividade que versa sobre matéria de ordem púbica (prescrição) – Cabimento - Possibilidade de discussão judicial após acordo de parcelamento - Entendimento consolidado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.133.027-SP - Recurso provido.